Tribunal: STF
Processo: HC 187748
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão de ordem concedida nos autos em epígrafe (eDOC 13), formulada por Rodrigo Vitorino de Souza (Pet. STF49487/2020). 
    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente. Para tanto assentou:
    “Considerando que a prisão cautelar dos averiguados, em especial do presente requerente, decorreu da mesma decisão proferida pela Egrégia 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, nos autos nº 1501300-30.2020.8.26.0548 [acostada em peça nº 2 no presente habeas corpus, intitulado pelo paciente Marcelo como DOC. 01], é de rigor a extensão dos efeitos da concessão do writ, a revogar a prisão preventiva de Rodrigo Vitorino”. (eDOC 17)
    É o breve relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, assevero que muito embora o requerente figure na mesma ação penal que o paciente (Proc. 1501300-30.2020.8.26.0548), em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, a situação fática não guarda similitude. 
    Isso porque foi concedida liberdade provisória ao paciente devido ao fato de ser primário e não ter envolvimento direito com os entorpecentes apreendidos, ao contrário do requerente, que é reincidente e supostamente proprietário da droga. 
    Ademais, a extensão da decisão de liminar, com fundamento no art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, somente é possível se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre na espécie. 
    Dessa forma, tenho que a situação do requerente da extensão não é similar àquela do paciente, conforme dispõe o artigo 580 do CPP. 
    Ante o exposto, indefiro o presente pedido de extensão da ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente